Tribunal: STF
Processo: HC 259027
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-22
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Rosimeire da Silva Meira (e outro), em favor de Thayna de Lima Rocha, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no AgRg no HC 997.685/PR, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ACUSADA FORAGIDA HÁ MAIS DE DOIS ANOS. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. PENA EM PERSPECTIVA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. RECURSO DESPROVIDO. 1. O ordenamento jurídico vigente traz a liberdade do indivíduo como regra. Desse modo, a prisão revela-se cabível tão somente quando estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, sendo vedado o recolhimento de alguém ao cárcere caso se mostrem inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na legislação processual penal. 2. Está-se diante da apreensão de grande quantidade de droga, a saber, cerca de "18,860kg (dezoito quilogramas e oitocentos e sessenta gramas) de maconha no interior de veículo", que seriam transportadas do estado do Paraná com destino ao estado de Santa Catarina. 3. Destacou-se, ainda, que, a despeito de a agravante ter sido beneficiada com a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, descumpriu de forma reiterada (por treze vezes) as condições impostas. 4. Foi registrado que a acusada encontra-se foragida por mais de 2 anos e meio. Tais circunstâncias são aptas a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. 5. Considerando a fundamentação acima expendida, reputo indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que se mostram insuficientes para resguardar a ordem pública. 6. As circunstâncias do caso, aliada à apreensão 18kg (dezoito quilos de maconha), conduz à compreensão de que está configurada situação excepcionalíssima apta a impedir a concessão da prisão domiciliar, de modo que não há, a meu ver, constrangimento ilegal a ser coibido. 7. Por fim, sobre a alegação de desproporcionalidade da custódia em relação ao regime que porventura vier a ser aplicado, cumpre esclarecer que esta Corte Superior tem jurisprudência pacífica quanto à impossibilidade de se realizar juízo prospectivo da pena a ser aplicada, atribuição exclusiva do magistrado sentenciante quando da prolação da sentença. 8. Agravo regimental desprovido”. (eDOC 3, p. 768-769)



    Os impetrantes narram (eDOC 1) que a paciente foi denunciada por tráfico interestadual de drogas, após ser pega transportando 18,86kg de maconha, tendo sido decretada sua prisão preventiva, convertida em domiciliar, por ser genitora de duas crianças menores de 12 anos.



    Diante de reiteradas violações à área de monitoramento, o Juízo de origem, em 27.10.2022, revogou a domiciliar, decretando novamente a prisão preventiva.



    Argumentam que “a Paciente não se encontra mais na condição de foragida, pois foi dado cumprimento ao mandado de prisão no dia 09/06/2025, conforme documentação anexa”. (p. 3)



    Insurgem-se contra o decreto preventivo ao fundamento de que “se trata aqui de Paciente primária, que não ostenta antecedentes criminais, não possui qualquer outro registro criminal, seja anterior ou posterior ao fato apurado nos autos de origem, possui residência fixa, trabalho lícito e tem comparecido a todos os atos do processo”. (p. 4-5)



    Requerem a concessão da ordem de habeas corpus para que seja revogada a prisão preventiva ou concedida a prisão domiciliar.



    É o relatório.



    Decido. 



    Colho do ato coator:



    “No caso, confira-se o que consta do decreto prisional (e-STJ fls. 281/282):



    No entanto, mesmo após a ciência das medidas que deveria fielmente cumprir, foram noticiadas um total de 13 (treze) violações aos termos da monitoração eletrônica, todas elas por ter saído sem autorização da área de recolhimento domiciliar estabelecida pelo juízo. 



    Em outras palavras, Thayna descumpriu reiteradamente uma das medidas cautelares diversas da prisão fixadas por este Juízo, o que evidencia a necessidade de decretação da custódia cautelar, como forma de assegurar a garantia da ordem pública e a aplicação da lei penal.



    [...]



    Está-se diante da apreensão de grande quantidade de droga, a saber, cerca de "18,860kg (dezoito quilogramas e oitocentos e sessenta gramas) de maconha no interior de veículo", que seriam transportadas do estado do Paraná com destino ao estado de Santa Catarina, sendo destacado que, a despeito de a agravante ter sido beneficiada com a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, descumpriu de forma reiterada (por treze vezes) as condições impostas. E não é só. Foi registrado ainda que ela encontra-se foragida por mais de 2 anos e meio. 



    Tais circunstâncias são aptas a justificar a segregação cautelar para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal”. (eDOC 3, p. 769-778)



    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal.



    Aury Lopes Jr. aponta os contornos da prisão cautelar:



    “Prisão Preventiva: poderá ser decretada na fase de investigação ou no curso do processo, sempre que houver pedido do MP ou representação na autoridade policial, não podendo ser decretada de ofício pelo juiz. 



    “Requisito: fumus commissi delicti, ou seja, nos termos do art. 312, exige a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria.



    “Fundamento: periculum libertatis, isto é, a real necessidade cautelar, representada pela necessidade de tutela da ordem pública, da ordem econômica, da prova ou da aplicação da lei penal. Esse perigo deve ser atual, contemporâneo. A prisão para garantia da ordem pública é criticada pela ausência de uma finalidade cautelar (tutela do processo) além da sua abertura conceitual, ou seja, é um conceito vago, impreciso e indeterminado, que serve como um coringa hermenêutico. Também a prisão para garantia da ordem econômica é criticada por não ter uma natureza cautelar penal e também pela vagueza conceitual. Já as prisões preventivas para tutela da prova e tutela da lei penal (risco de fuga) são cautelares, mas exigem sempre a demonstração de um suporte probatório real e concreto, não imaginário”. (LOPES JR, Aury. Direito Processual Penal. São Paulo: Saraiva, 2023, p. 866)



    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie.



    Dessa forma, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados.



    Registra-se que, no caso concreto, consta dos autos que a paciente foi presa após ser encontrada transportando entre Estados cerca de 18,86kg de maconha. Justifica-se a manutenção da prisão preventiva haja vista que a paciente descumpriu por 13 vezes as condições impostas para a prisão domiciliar e, não bastasse, passou mais de 2 anos foragida, tendo sido cumprido o mandado de prisão apenas em junho de 2025. 



    Assim, a prisão cautelar justifica-se pelo risco de reiteração delitiva, para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal.



    Nessa toada, a fundamentação impugnada mostra-se hígida em sua completude, verificando-se que a fixação da medida excepcional encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do paciente com a jurisprudência do STF.



    Em relação à aplicação das medidas cautelares diversas do cárcere (art. 319 do CPP), conforme ressaltado, revela-se insuficiente à consecução dos fins pretendidos, uma vez demonstrada a imprescindibilidade da prisão preventiva na espécie. Nesse sentido, nenhum dos argumentos veiculados na inicial tem aptidão para conduzir à revogação da prisão cautelar. 



    Logo, reputo inexistente ilegalidade manifesta ou constrangimento ilegal passível de correção pela via estreita do mandamus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus (RISTF, art. 192).



    Publique-se.



    Brasília, 22 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente